Tribunal: TJMT
Processo: 1006922-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N. 1006922-96.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS.
RECORRIDO : MPEMT – VÁRZEA GRANDE.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Extraordinário e Especial com pedido de liminar interposto por João Madureira dos Santos (ID’s-36159489 e 36159484) com fundamento nos arts. 102, III alíneas “a”; 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-31243492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS — MARCO INICIAL — ARTIGO 20, CABEÇA, DA LEI No 8.429, DE 2 JUNHO DE 1992 — DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO MANDATO ELETIVO DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE — CONSEQUÊNCIA NATURAL.
A suspensão dos direitos políticos do agente só inicia após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 20, cabeça, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Por outro lado, a perda do mandato eletivo de Vereador do Município de Várzea Grande é consequência lógica dos efeitos daquela sanção.
Recurso não provido.” (RAI n. 1006922-96.2019.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Na origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, pela qual o recorrente postulou em juízo diversas medidas com o escopo de, supostamente, dar cumprimento à sentença que condenou o agravante nas sanções da Lei 8429/92 pela prática de atos havidos como irregulares praticados no exercício do mandato de vereador de Várzea Grande/MT entre os anos de 1997/2000.
Dentre os requerimentos formulados, consta o de intimar o “Presidente da Casa de Leis de Várzea Grande, em razão de o executado exercer o mandato de vereador no quadriênio 2017/2020, a fim de que exerce os atos administrativos imprescindíveis à cassação de João Mudureira dos Santos”.
Inconformado com o referido pedido, o recorrente apresentou sua defesa arguindo que não houve a decretação da perda do cargo público determinada na sentença. Ainda que assim tivesse feito, ela não poderia atingir o novo mandato superveniente, em especial porque houve interrupção entre o quadriênio de 1997/2000, mandato do suposto ato ímprobo, e o atual 2017/2020.
Não obstante, por meio de decisão interlocutória atacada no Agravo de Instrumento – contra o resultado, que ora se recorre -, o MM. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido do recorrente e determinou a expedição de ofício à Câmara de Vereadores de Várzea Grande/MT para determinar a cassação do mandato.
No julgamento do agravo de instrumento, o colegiado desproveu o recurso de agravo de instrumento ao argumento de que, em síntese, a suspensão dos direitos políticos do agente tem a “consequência lógica” (e automática) de resultar na perda (ou cassação por ordem judicial como foi o caso) do mandato eletivo.
A parte Recorrente apresentou Recurso Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra do art. 55, inciso IV, da CF – Violação da independência dos Poderes e Suas Atribuições Exclusivas - Rompimento do Vínculo de Continuidade do Exercício do Mandato.
Em sede de Recurso Especial a parte Recorrente, também pugnou pelo pedido de efeito suspensivo aduzindo ilegalidade da decisão recorrida, haja vista a inexistência de pena de perda de mandato.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar à Câmara de Vereadores de Várzea Grande/MT que devolva ao agravante a condição de Vereador, suspendendo-se todos os atos que importem em desligamento e posse de substituto.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 37142965 e 37184968.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“ No caso, a perda do mandato eletivo de Vereador do Município de Várzea Grande é consequência natural dos efeitos da suspensão dos direitos políticos do agravante, pelo prazo de três (3) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 13 de abril de 2018, ante o não conhecimento do recurso especial e dos embargos de divergência (EREsp no 1296804/MT), (certidão de trânsito em julgado do Superior Tribunal de Justiça, datada de 16 de abril de 2018, Id. 8072538, fls. 14).
(...)
A circunstância de o juízo determinar que o Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande proceda à decretação da perda do mandato do agravante, não importa em violação ao princípio da separação dos poderes, visto que aquele ato visa tão somente dar efetividade à decisão judicial transitada em julgado, em conformidade com o disposto no artigo 8o, I, do Decreto- Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967.
(...)
Aliás, “O ato declaratório é obrigatório. Constitui-se em mera formalização da extinção do mandato e da vacância do cargo. Não cabe ao Presidente da Câmara de Vereadores outra conduta senão a declaração da extinção do mandato” (Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, RE 225019/GO, Ministro Nelson Jobim, publicado no Diário da Justiça em 26 de novembro de 1999).
Por outro lado, o exercício de novo mandato eletivo não obsta o cumprimento da sentença em relação à suspensão dos direitos políticos do agravante.
(...)
Inaplicável, na hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ação penal no 996/DF, ocorrido em 29 de maio de 2018, de que a perda do mandato parlamentar decorrente de condenação criminal não é automática, por se cuidar de sanção de suspensão dos direitos políticos aplicada em ação de improbidade administrativa.
De qualquer forma, o artigo 55, § 2o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não se aplica aos vereadores:
(...)
Em conclusão, a decretação da perda do mandato eletivo de Vereador do Município de Várzea Grande, fundamentada nos artigos 15, V, da Lei Mais Alta e 20, cabeça, da Lei no 8.429, de 2 junho de 1992, não está sujeita à deliberação da Câmara de Vereadores, visto que, ao Presidente da Câmara de Vereadores compete tão somente declarar a extinção do mandato do agravante, nos termos do artigo 8o, I, do Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III